Tribunal: TJES
Processo: 0007921-37.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007921-37.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARISSA NATALIA DE JESUS NUNES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. ACÓRDÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À AMPLA MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Preliminar de nulidade por inobservância da inviolabilidade do domicílio.
No caso, o ingresso dos policiais militares, na residência, decorre de uma ação legítima, já que, motivados por

denúncia de tráfico de drogas, no local dos fatos, fizeram um ponto de observação, em frente à residência do referido réu, e, após identificarem movimentação suspeita, entre os denunciados, consistente em manusearem uma sacola, realizaram a abordagem dos mesmos, no momento em que saíram do domicílio, encontrando, dentro da sacola, os entorpecentes apreendidos.
Preliminar rejeitada.
3. Mérito.
Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, deve ser mantida a condenação dos réus como incursos nas sanções dos art. 33, caput da Lei 11.343/2006.
4.

Os depoimentos dos policiais militares, envolvidos na abordagem do réu, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação.
5.
Inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, diante das circunstâncias que culminaram, na prisão em flagrante do acusado, com a apreensão de apetrechos relacionados à traficância – balança de precisão e caderno de anotações relativas ao comércio ilícito de entorpecentes). Precedente STJ.
7. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0007921-37.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LARISSA NATALIA DE JESUS NUNES, LORENA EDUARDA FRAGOSO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205
Advogado do(a) APELANTE: JESSICA PEREIRA MARINHO - ES31745-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação, interpostos por
LARISSA NATÁLIA DE JESUS NUNES
(fls. 217-224)

e
LORENA EDUARDA FRAGOSO DA SILVA

(fls. 243-247) em face da sentença, de fls. 210-213v., proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgou procedente a denúncia e condenou as requeridas pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06), respectivamente, às penas de:

– 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa;
e

– 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa.

Em suas razões, a defesa da acusada
LARISSA NATÁLIA DE JESUS NUNES
requer, em síntese:
[1] Preliminarmente
, a nulidade, por inobservância da inviolabilidade do domicílio; e
[2]
No mérito, a absolvição por insuficiência probatória
.

Por sua vez, a defesa da ré
LORENA EDUARDA FRAGOSO DA SILVA
pleiteia, essencialmente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei n.º 11.343).

Quanto aos fatos, narra a denúncia, no dia 11 de outubro de 2022, por volta das 04hoomin., a denunciada, LORENA EDUARDA FRAGOSO DA SILVA, transportou substâncias entorpecentes ilícitas, tendo como origem o estado do Rio de Janeiro, e como destino o estado do Espírito Santo, local onde seriam comercializadas.

Descreve a peça acusatória que o serviço de inteligência da Polícia Militar recebeu a informação de que a referida acusada, já conhecida pelo envolvimento no tráfico de drogas, estaria em um ônibus, trazendo drogas do estado do Rio de Janeiro para serem comercializadas neste estado, razão pela qual aguardaram, em campana, a sua chegada na rodoviária de Vila Velha/ES, e avistaram que LORENA desembarcou do ônibus, com uma bolsa e, em seguida, embarcou em um veículo de aplicativo, de modo que a sua abordagem ocorreu no bairro Itapuã.

Consigna que, durante a abordagem, foram encontradas na bolsa, que LORENA portava: 15 (quinze) tabletes de maconha; 02 (duas) metades de tablete de maconha; 01 (um) pote grande de “skank”; e 01 (um) tablete de “skank”.

Registra, ainda, que a informação recebida, pelos Policiais Militares, também se referia ao endereço da denunciada, LORENA, onde residia com uma amiga, e também denunciada, LARISSA NATALIA DE JESUS NUNES, contra quem havia um mandado de prisão temporária, pendente de cumprimento, razão pela qual seguiram até a residência citada.

Ao chegarem, na residência das acusadas, os Policiais Militares, presenciaram LARISSA saindo do apartamento, ocasião em que a abordaram e informaram do mandado de prisão e esta colaborou com as diligências, permitindo a realização de buscas no imóvel, onde foram encontrados pelos militares, dentro do guarda-roupas, uma bolsa rosa, contendo, em seu interior 54 (cinquenta e quatro) pedras de "crack"; 39 (trinta e nove) pinos de "cocaína"; 02 (duas) buchas de "maconha"; 01 (uma) pelota da droga "PAC"; 16 (dezesseis) papelotes de "PAC"; o valor de R$ 3.942,00 (três mil novecentos e quarenta e dois reais); 01 (um) saco pequeno de substancia para adicionar à cocaína; 01 (uma) balança de precisão; e anotações relativas ao comércio ilícito de entorpecentes.

Após analisar os autos passo a apreciação dos pedidos formulados.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO:

Preliminarmente, a defesa de
LARISSA
sustenta que a ocorrência policial, que apreendeu as drogas na sua residência, atentou contra o direito fundamental de inviolabilidade de domicílio, haja vista a ausência de permissão para realizar a busca e apreensão domiciliar, tornando ilícita a prova que fundamentou a sentença.

Todavia, seu pedido não comporta acolhimento, pois, no caso, o serviço de inteligência da Polícia Militar recebeu a informação de que LORENA – já conhecida pelo seu envolvimento no tráfico de drogas – estaria em um ônibus, trazendo drogas do estado do Rio de Janeiro para serem comercializadas neste estado e, após campana, realizada próxima à rodoviária de Vila Velha/ES, a avistaram desembarcando do ônibus, com uma bolsa e, em seguida, embarcando em um veículo de aplicativo, de modo que a abordagem da mesma ocorreu no local de destino, qual seja, a sua residência, localizada no bairro Itapuã, oportunidade em que apreendida a quantidade de drogas, descrita na denúncia.

Tais circunstâncias comprovam a ocorrência de flagrante delito, o qual é reforçado pelo fato de que os policiais militares, detinham conhecimento prévio, de que a acusada LARISSA, residia com a denunciada, LORENA, bem como de que contra a primeira havia um mandado de prisão temporária, pendente de cumprimento, razão pela qual seguiram até a residência e, chegando no local, presenciaram LARISSA saindo do apartamento, ocasião em que a abordaram e em que esta colaborou com as diligências, permitindo, inclusive, a realização de buscas no imóvel, onde foram encontrados pelos militares, dentro do guarda-roupas as demais substâncias entorpecentes alvo de apreensão.

Diante da situação de flagrante delito, não há que se falar em ilegitimidade da ação policial, mormente, porque amparada em fundadas razões.

Sobre o tema, destaco precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS
E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E MANTIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL.
ALEGADA NULIDADE POR VIOLA ÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.

EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ
. [..]. 1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno
- quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
( RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.
É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
. 3. Na hipótese, conforme foi consignado pela Corte local, em sede de Revisão Criminal
, antes da entrada no imóvel, havia informações advindas do setor de inteligência da Polícia Militar no sentido da prática de tráfico de entorpecentes na residência do então corréu Maicon, onde foi feita campana policial, e no sentido de que o paciente seria o fornecedor de entorpecentes para Maicon
.
Somado a isso, constatou-se que o resultado do prévio monitoramento policial foi no sentido da apreensão de entorpecentes com um usuário de drogas, logo após a comercialização
, e da chegada do paciente no local durante a abordagem.
Assim, antes da entrada dos policiais na residência do paciente, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas
, tudo a demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", a autorizar o ingresso no domicílio [...]” (STJ - AgRg no HC: 806581 SC 2023/0067651-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Nesse cenário, no qual vislumbro, nos autos, e, notadamente, na prova judicializada, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, elementos hábeis para respaldar a dinâmica da abordagem policial, acima descrita, entendo que a argumentação da ré carece de substrato probatório.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar arguida e passo ao enfrentamento do mérito recursal.

MÉRITO:

Quanto ao pleito absolutório, entendo que, diante do acervo probatório, não merecem prosperar.

A materialidade restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 07 e 61-61v.), no Auto de Apreensão (fls. 22-24 e 69-69v.), no Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 25-26 e 70-70v.), Boletim Unificado (fls. 35-40), Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 49-57 e 82-86), no Laudo de Química Forense (fls. 132-133) bem como nas demais provas produzidas durante a instrução criminal.

Por sua vez, a autoria foi, devidamente, comprovada pela confissão espontânea, em juízo, da acusada LORENA (mídia de fl. 167), bem como pelos depoimentos, prestados, em juízo, pelos policiais militares (mídia de fl. 167), que realizaram a prisão em flagrante das acusadas, quais sejam, DANIEL DIOGO DO NASCIMENTO JESUS e CÍCERO PONTES MARCHEZI, que ratificaram as declarações prestadas, em sede policial e narraram, com riqueza de detalhes, a dinâmica dos fatos criminosos, sendo incisivos e preponderantes para o deslinde da controvérsia.

Os referidos agentes públicos confirmaram os fatos versados na denúncia, no sentido de que, com base em informações obtivas pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, aguardaram, em campana, a chegada de LORENA na rodoviária de Vila Velha/ES, a qual desembarcou do ônibus, com uma bolsa e, em seguida, embarcou em um veículo de aplicativo, para a sua residência, situada no bairro Itapuã.

Relataram que, durante a abordagem, foram encontradas na bolsa, que LORENA portava a quantidade de entorpecentes já mencionada.

Informaram, ainda, que, no endereço da referida denunciada, encontraram a acusada LARISSA saindo do apartamento, ocasião em que a abordaram e esta colaborou com as diligências, permitindo a realização de buscas no imóvel, onde foram encontrados pelos militares, dentro do guarda-roupas, uma bolsa rosa, contendo, em seu interior, as drogas descritas na inicial acusatória, além de balança de precisão e anotações relativas ao comércio ilícito de entorpecentes.

Saliento que, em delitos dessa natureza, as palavras dos agentes de segurança pública, que participaram da abordagem do réu e que, geralmente, são as únicas testemunhas, na cena do crime, adquire especial relevância probatória, além e consistirem em prova idônea para embasar a condenação, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte de uma das acusadas, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consoante já decidiu o STJ:

“[...] 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
[...]” (grifo nosso) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023)

Portanto, deve ser mantida a condenação, já que o acervo probatório demonstra que os fatos apresentam sensíveis características de tráfico de drogas.

Em relação
à dosimetria da pena,
a defesa da acusada
LORENA
pugna pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Contudo, considero inviável o acolhimento da sua pretensão, já que a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, somada às circunstâncias que culminaram, na prisão em flagrante da referida acusada, com a apreensão de apetrechos relacionados à traficância – (balança de precisão e caderno de anotações relativas ao comércio ilícito de entorpecentes) – justificam o afastamento do benefício.

A propósito, cito a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA.
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMININOSA OU DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO [...]
3. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 720476 SP 2022/0023820-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6304196),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.